Tribunal: STF
Processo: HC 231970
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANSPORTE DE AGROTÓXICO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. AUSENTE REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA.



    1. A conversão de pena corporal em pena restritiva de direitos está condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ausente, no caso, requisito de ordem subjetiva previsto no inc. III do referido artigo.



    2. Esta Suprema Corte possui entendimento de que a alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.